Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002414-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR
PACIENTE(S): JADSON ROSA DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JADSON ROSA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (Código 125288), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “o paciente é responsável pelo sustento de seus filhos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (ID 34215491), com documentos (ID 34249993/ID 34254954).
Relatos.
Em 7.2.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Colhe-se do auto de prisão que o requerido foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. [...]
No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, tem-se que, nos termos do art. 312 do CPP, o ‘fumus boni iuris’ está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência de fls.07/12, das declarações da vítima e testemunhas (fls. 14/15, 16/17 e 19/20), e concessão de medidas protetivas (fl. 23). [...]
No caso em tela, importa frisar que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima anteriormente, pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT, processo de código 114596, as quais estão sendo descumpridas pelo indiciado, conforme se extrai dos presentes autos, o que evidencia a reiteração delitiva.
Assim, concluo ser imprescindível a segregação cautelar não apenas pela gravidade em concreto da conduta a ser elucidada e pelo fato de recair sobre o indiciado fortes indícios da autoria delitiva, mas especialmente para o fim de assegurar as medidas protetivas de urgência e preservar a integridade física e psicológica da vítima.
ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, converto a prisão em flagrante do autuado JADSON ROSA DOS SANTOS em preventiva, não sendo, portanto, ao menos por ora, o caso de concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas ou mesmo arbitramento de fiança por verificar insuficientes e inadequadas ao presente caso [...].” (Ivan Lúcio do Amaral, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 125288)
Em 13.2.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] In casu, apesar do esforço da defesa em demonstrar argumentos e aspectos para a revogação da prisão preventiva com aplicações de medidas cautelares, tenho que, a especificidade do caso/delito demonstram a permanência dos requisitos autorizadores da segregação do Requerente, para garantia da ordem pública. [...]
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, corroborada pelo fato de que não houve ainda qualquer alteração fática-jurídica. [...]
Diante disto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou prisão domiciliar do Requerente JADSON ROSA DOS SANTOS.” (Sistema Primus - Código 125288)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente no descumprimento das medidas protetivas impostas [no dia 7.6.2019] em favor da vítima Letícia Alves de Freitas (Sistema Primus - Código 114956/Comarca Nova Xavantina).
O paciente foi intimado do deferimento das medidas protetivas por edital [“afixado no átrio do Fórum”], de modo que não há como se concluir pelo descumprimento (STJ, HC no 543.202/MT, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - 5.11.2019).
A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não se mostra pertinente se o suposto agressor aparentemente não teve ciência das medidas protetivas impostas (TJMT, N.U 0117592-34.2013.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2013; N.U 0133713-40.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 22.1.2014; HC N.U. 1014735-77.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 24.10.2019).
Ademais, a impetração está instruída com traslado de comprovante de endereço certo, qual seja, avenida Couto Magalhães, no 1367, Nova Xavantina/MT (Contrato de Locação - ID 34249996) e exercício de profissão de técnico eletricista (ID 34254950/ID 34254953).
Ressalte-se, ainda, que a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes (Sistema Primus - http://siap.tjmt.jus.br) e o suposto delito ser apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Enfim, a vítima Letícia Alves de Freitas está residindo em município diverso do paciente, qual seja, Vila Rica-MT (ID 34254953), a evidenciar suficiência das medidas protetivas para assegurar a sua integridade física e psicológica.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas protetivas impostas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte para expedição do apto alvará de soltura, fazendo constar o teor das medidas protetivas impostas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina [“a) suspensão de porte de arma de fogo, se houver; b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; c) proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter distância mínima de 100 (cem) metros; d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida.”], facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO